Tribunal: TJBA
Processo: 8026933-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026933-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO AGRAVADO: RENATO SOARES DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO, MARCELO PINHEIRO GOES, VANESSA LESSA LEMOS DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CITAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR). NULIDADE DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 344 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta por RENATO SOARES DOS SANTOS, que decretou a revelia da instituição financeira com fundamento em certidão de decurso de prazo, aplicando a presunção de veracidade dos fatos nos termos do art. 344 do CPC, apesar da ausência de juntada do aviso de recebimento (AR) da citação postal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do aviso de recebimento (AR) da citação postal invalida a citação e, por consequência, impede a decretação de revelia com aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é ato indispensável à validade do processo, constituindo pressuposto para a formação válida da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A citação por via postal somente produz efeitos com a juntada do aviso de recebimento aos autos, que define o termo inicial do prazo de defesa, conforme art. 231, inciso I, do CPC. A ausência de juntada do AR impede a verificação da efetiva ciência do réu e compromete a regularidade da contagem do prazo de contestação, inviabilizando a certificação de decurso de prazo. A decretação de revelia pressupõe citação válida e regular, sendo nulos os efeitos do art. 344 do CPC quando inexistente comprovação de ciência inequívoca da parte ré. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de efetiva demonstração da regularidade da citação para a validade da revelia, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes. A jurisprudência dos tribunais estaduais também afasta a validade de atos citatórios quando ausente comprovação de entrega válida, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026933-48.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO J. SAFRA S.A e como Agravada RENATO SOARES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO